Tribunal: TJDFT
Processo: 0713861-21.2025.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
Administrativo. Recurso inominado. Servidor público. Remoção ex officio. LC 840/2011. Ato administrativo. Motivação adequada. Separação dos poderes. Sentença que não apontou as consequências da nulidade do ato. Lei de introdução ao direito brasileiro. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pelo DF objetivando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido do autor. Sustenta o ente público que o ato administrativo foi devidamente motivado, não justificando a nulidade declarada em sentença. Afirma que a remoção buscou o interesse público, dando eficácia à recomendação de adaptar o servidor em local compatível com sua deficiência, bem como garantiu a continuidade do serviço público na unidade de saúde em que anteriormente estava lotado. Acrescenta que a decisão adentrou indevidamente ao mérito administrativo. Pede a reforma da sentença.
II. Questão em discussão
2. São duas questões em debate, sendo a primeira, (i) a de definir se a sentença extrapolou os limites da separação dos poderes e indevidamente invadiu a esfera do ato administrativo; e a segunda, (ii) verificar se o ato administrativo de remoção foi regularmente motivado.
III. Razões de decidir
3. O princípio da separação de poderes é modelo de administração que visa um Estado limitado, moderado e cumpridor e dos direitos fundamentais. Sua razão de ser advém da necessidade de se garantir equilíbrio entre as esferas de governo, Executivo, Legislativo e Judiciário, cada qual com sua função típica, agindo de maneira independente. Por essa razão, a atuação judicial em demandas administrativas fica restrita à análise de legalidade, sob pena de afronta ao princípio mencionado, e invasão inadvertida ao mérito administrativo.
4. A fim de viabilizar a intervenção pacífica e necessária entre os poderes, a Lei n. 13.655/2018, que alterou a Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, dispondo sobre segurança jurídica e eficiência na criação e aplicação do direito público, acrescentou o art. 21, na LINDB, cujo teor é o seguinte: “Art. 21. A decisão que, nas esferas administrativa, controladora ou judicial, decretar a invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa deverá indicar de modo expresso suas consequências jurídicas e administrativas. (Incluído pela Lei no 13.655, de 2018) Parágrafo único. A decisão a que se refere o caput deste artigo deverá, quando for o caso, indicar as condições para que a regularização ocorra de modo proporcional e equânime e sem prejuízo aos interesses gerais, não se podendo impor aos sujeitos atingidos ônus ou perdas que, em função das peculiaridades do caso, sejam anormais ou excessivos. (Incluído pela Lei no 13.655, de 2018)”.
5. A sentença recorrida embora tenha encontrado fundamento no espectro da ilegalidade, não apontou “as condições para que a regularização ocorra de modo proporcional e equânime e sem prejuízo aos interesses gerais, não se podendo impor aos sujeitos atingidos ônus ou perdas que, em função das peculiaridades do caso, sejam anormais ou excessivos”.
6. A supremacia e a indisponibilidade do interesse público são alicerces do Direito Administrativo e o ordenamento jurídico exige sua aplicação harmônica aos direitos em conflito, observando por certo as circunstâncias do caso concreto. O ato administrativo, por sua vez, é dotado de presunção de legitimidade, imperatividade, autoexecutoriedade e tipicidade. Presunção que cede apenas diante de prova cabal da ilegalidade.
7. A LC 840/2011 disciplina a remoção dos servidores nos arts. 41 e 42. O § 3o, do art. 41, estabelece que a “remoção de ofício destina-se exclusivamente a atender a necessidade de serviços que não comporte o concurso de remoção”. A pretensão do recorrido funda-se na suposta ausência de motivação adequada, enquadrando a ilegalidade do ato em desvio de finalidade.
8. Todavia, a prova dos autos demonstra o contrário. Quando do julgamento do Processo Disciplinar no 026/2021, a Comissão Julgadora concluiu pelo arquivamento do processo, com base no art. 209, I, da LC 840/2011, mas também determinou ao Núcleo de Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho e a Gerência de Pessoas respectivos a avaliação e atuação junto ao servidor processado (ID 79238251, pág. 5).
9. Assim, além da capacidade laboral, foi determinada a avaliação das condições de trabalho do servidor, se estas estão adequadas à sua situação propondo melhorais identificadas (ID 79238251, pág. 7).
10. A conclusão da Visita Técnica realizada pelo Núcleo de Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho foi a seguinte: “Considerando a narrativa dos funcionários e a visita técnica realizada nesta data, somos de PARECER que o serviço oferecido pela Policlínica de Planaltina É INCOMPATÍVEL com a prática da musicoterapia realizada pelo servidor do cargo de enfermeiro, principalmente, sem horário específico e em local não adequado. A arquitetura hospitalar da Policlínica faz com que o som gere um eco nos corredores, atrapalhando a comunicação entre os funcionários e usuários. O barulho intermitente e a vibração causada por esse eco e, o clima organizacional existente atualmente, podem causar danos à saúde dos trabalhadores e por isso, serem caracterizados como riscos biológico e físico (fundamentação teórica: NR 32 – Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de Saúde). Considerando os fatos apresentados e a necessidade da mediação dos conflitos existentes, esta equipe é de PARECER favorável que a Secretaria de Saúde de Estado do Distrito Federal tome a iniciativa de fornecer capacitação aos servidores sobre o uso correto dos sistemas informatizados existentes e que sejam enfatizadas as funções e atribuições dos servidores para o cargo em que foram admitidos, seja através de palestras ou folhetos explicativos. A socialização dos servidores é uma importante ferramenta da administração moderna e gerência estratégica dos atores internos da instituição” (ID 79238251, págs. 11/12).
11. Em razão do quanto apurado pelo Núcleo de Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho, a Gerência de Pessoas decidiu que “(...) 2. Dessa forma, em atendimento ao solicitado à inicial, encaminhamos o Relatório VISITA TÉCNICA (151632759) cujo objetivo inicial era avaliar a segurança, saúde e qualidade de vida no trabalho junto ao referido servidor. 3. Com relação à Avaliação de Capacidade Laboral do servidor, esta não pode ser realizada localmente, pelo motivo da necessidade de avaliação especializada na área Psicopsiquiátrica do servidor (Doc SEI 151898339). 4. Dessa forma, encaminhamos para providências que julgar necessárias e questionamos se poderá haver a remoção interna do servidor até a conclusão deste processo. A sugestão de remoção seria para o CERPIS/SRSNO, visto que no local funcionam terapias alternativas, como musicoterapia, com possibilidade de adequação do interessado” (ID 79238251, pág. 16).
12. A sugestão da Gerência de Pessoas foi acolhida pela Superintendente da Região de Saúde Norte (ID 79238251, pág. 20), que deu azo à Ordem de Serviço n. 39, de 30 de janeiro de 2025, cuja legalidade foi questionada no presente processo.
13. As manifestações do recorrido são uníssonas quanto à sua predileção em desenvolver a atividade de musicoterapia. Especialmente na petição de réplica, em que justifica o exercício da atividade em base legal, e aponta matéria jornalística em que figurou como entrevistado (ID 79238258, págs. 12/14).
14. Não se desconsidera as vantagens da musicoterapia para os pacientes, bem como para os profissionais da saúde. Ocorre que não se considera adequado que cada servidor escolha a tarefa que entenda por bem executar. O ambiente de trabalho exige controle de tarefas e harmonia, principalmente quando se trata de serviço público, onde os recursos são sempre escassos.
15. A administração deve compatibilizar o interesse público com o interesse dos seus servidores a fim de obter o melhor custo-benefício na entrega dos serviços públicos. Se o servidor com deficiência (ou não) entende que melhor desempenha suas atividades com musicoterapia, deve buscar o melhor ambiente para a execução das suas tarefas, entregando ao erário suas habilidades que serão colocadas a serviço da população.
16. A Ordem de Serviço n. 39, de 30.01.2025, foi editada com fundamento na Visita Técnica realizada pelo Núcleo de Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho e no Despacho da Gerência de Pessoas, descritas nos itens 10 e 11, e que foram elaboradas com vistas à adequar as necessidades dos setores administrativos com a exigência do servidor de trabalhar com musicoterapia.
17. Esse cenário revela motivação adequada e específica do ato administrativo de remoção ex officio, não havendo traços de generalidade a atrair a alegação de ilegalidade. A sentença, portanto, deve ser reformada.
IV. Dispositivo
18. Recurso provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.
19. Recorrente isento de custas. Sem condenação em honorários ante a ausência de recorrente vencido.
_________
Dispositivos relevantes citados: LC 840/2011, arts. 41, 42 e 209; LINDB, art. 21.
Jurisprudência relevante citada: n/a.